Tribunal: STF
Processo: ARE 1151242
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 549, cujo paradigma é o ARE-RG 648.629, rel. Min. Luiz Fux, DJe 8.4.2014. (eDOC 4)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 20, p. 1)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão de eDOC 4 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 1ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADOR DO INSS AUSENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A QUAL ESTAVA PREVIAMENTE INTIMADO. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. 1. De acordo com o § 1º do art. 242 do CPC, reputam-se intimados os patronos das partes na audiência, quando nesta a sentença é publicada. 2. Aplica-se essa disposição ao procurador do INSS que, intimado para a audiência, a ela não comparece, devendo assumir o ônus de sua falta. Precedentes. 3. Uma nova intimação pessoal só seria necessária se a sentença não houvesse sido publicada em audiência ou em razão de irregularidade na intimação. 4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 1, p. 100)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 1, p. 141) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e LIV, do texto constitucional e à Súmula Vinculante 10.
    Nas razões recursais, alega-se constituir violação do devido processo legal e negação de vigência ao art. 17 da Lei 10.910/2004 (“Nos processos em que atuem em razão das atribuições de seus cargos, os ocupantes dos cargos das carreiras de Procurador Federal e de Procurador do Banco Central do Brasil serão intimados e notificados pessoalmente”) iniciar a contagem de prazo recursal a partir da audiência em que proferida sentença, quando dela ausente o procurador federal. (eDOC 2, p. 21)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, não há que se falar em violação ao artigo 97 da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei 10.910/2004), consignou que a prerrogativa da intimação pessoal não se aplica para as sentenças prolatadas em audiência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Não confiro relevância jurídica à pretensão do agravante.
    O Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
    Art. 242. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os advogados são intimados da decisão, da sentença ou do acórdão.
    § 1o Reputam-se intimados na audiência, quando nesta é publicada a decisão ou a sentença.
    O disposto no § 1º acima transcrito aplica-se ao caso, tendo em vista que o procurador do INSS foi intimado para comparecer à audiência, mas não foi, assumindo o ônus de sua falta.
    Uma nova intimação pessoal só seria necessária se a sentença não houvesse sido publicada em audiência ou em razão de irregularidade na intimação, o que não é o caso dos autos”. (eDOC 1, p. 97)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. TERMO INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao termo inicial da contagem do prazo para apresentação de defesa no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, fundada na interpretação da Lei 9.099/95 e do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. (...)”. (ARE 911.161 RG, rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 789.134 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.8.2015) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente